Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário e Cartão de Crédito, visando à revisão de cláusulas referentes à capitalização de juros, taxas remuneratórias, encargos moratórios, comissão de permanência e repetição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se as cláusulas da cédula de crédito bancário apresentam ilegalidade ou abusividade apta a justificar sua revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, conforme prevê o art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo desnecessária a perícia quando a controvérsia é jurídica e há documentos suficientes nos autos.
4. A contratação de crédito por pessoa jurídica para fomento de sua atividade produtiva afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, conforme o art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004 e a Súmula 539 do STJ.
6. A taxa média de mercado serve como parâmetro, mas não constitui limite absoluto para aferição de abusividade, inexistindo irregularidade pelo simples fato de a taxa contratada superar a média.
7. Os juros remuneratórios só podem ser revistos quando comprovada abusividade manifesta, o que não ocorreu, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS.
8. Os encargos moratórios — juros de 1% ao mês e multa de 2% — estão em conformidade com a legislação.
9. A ausência de prova de cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos impede o reconhecimento de abusividade.
10. Inexistindo cobrança indevida, não há fundamento para repetição de indébito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova pericial pode ser indeferida quando a controvérsia se restringe à análise de cláusulas contratuais e houver documentação suficiente para o julgamento.
2. A contratação de crédito por pessoa jurídica com finalidade produtiva afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
3. A capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário é legítima quando pactuada expressamente, nos termos da Lei 10.931/2004.
4. A taxa média de mercado não constitui limite absoluto para avaliação da abusividade dos juros remuneratórios.
5. A regularidade dos encargos moratórios e a ausência de cobrança cumulativa de comissão de permanência afastam qualquer ilegalidade e impedem a repetição de indébito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.061.530/RS.